Tribunal: TJDFT
Processo: 0741076-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741076-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Antes da análise do pedido de efeito suspensivo, intime-se a parte agravante para juntar aos autos todos os documentos que julgue pertinentes para a comprovação de sua hipossuficiência financeira, a fim de possibilitar a análise do pedido de gratuidade de justiça. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos para análise do pedido liminar. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador